Tribunal: STF
Processo: Rcl 60886
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-21
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, ajuizada por Auto Viação Veleiro Ltda, em face de decisão proferida pelo Vice-presidente do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo 0000298-74.2021.5.19.0010.



    Em suas razões, a empresa reclamante sustenta, em síntese, que a autoridade reclamada, ao negar seguimento ao agravo interposto contra a inadmissão de recurso extraordinário, impediu a análise da matéria constitucional por este Tribunal, usurpando assim a sua competência.



    Nesses termos, faz o seguinte relato fático:



    “Trata-se de ação em trabalhista em que o Reclamante requer a rescisão indireta. 



    A ação foi julgada parcialmente procedente e a Reclamada interpôs o Recurso Ordinário contra a referida sentença, o qual foi a ser denegado por deserção, em que pese a Reclamada ter comprovado ausência de recursos e ter pedido os benefícios da justiça gratuita. 



    Desde então a Reclamante apresentou diversos recursos com a finalidade de reverter a decisão, inclusive, foi negado o Recurso Extraordinário e – por esse motivo- ingressou com agravo ao Rext. Ocorre que, nesse momento, o próprio TST julgou o indeferimento do Agravo ao Rext sem remeter os autos para este Colendo Tribunal”. (eDOC 1, p. 3 - ID: b726ed40)



    Requer, assim, a concessão de liminar para suspender os efeitos do ato reclamado e, ao final, sua cassação, determinando-se a remessa do agravo em recurso extraordinário ao STF.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Superado o ponto, rememoro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l , da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). 



    Por outro lado, o Código de Processo Civil de 2015 estabeleceu a inadmissibilidade da reclamação após o trânsito em julgado da decisão impugnada, nos seguintes termos:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    (…)



    § 5º É inadmissível a reclamação: 



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”.



    No ponto, destaco que a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a reclamação não constitui sucedâneo recursal, somente sendo admitida nos casos de processos sem trânsito em julgado, ou seja, com recurso pendente, nos termos da Súmula 734 desta Corte, segundo a qual “não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”.



    Pois bem.



    Na espécie, após análise cuidadosa dos autos, verifica-se que a parte reclamante busca revisitar, por meio de reclamação, conteúdo de decisão que transitou em julgado.



    Constata-se, através de informação extraída no site do TST, que a decisão reclamada transitou em julgado em 7.6.2022. Entretanto, de acordo com o recibo de petição eletrônica (eDOC 6 - ID: 11ad9074), a presente reclamação somente foi ajuizada na data de 10.7.2023, ou seja, após a ocorrência do trânsito em julgado do ato judicial que se busca impugnar. 



    Desse modo, é inviável a reclamação, uma vez que a decisão impugnada transitou em julgado para a parte reclamante, não sendo a reclamação a via adequada para desconstituir o julgado. Cito, a propósito, os seguintes precedentes:



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA ANTES DO AJUIZAMENTO DA RECLAMAÇÃO. ENUNCIADO Nº 734 DA SÚMULA DO STF. 1. Descabe o manuseio da reclamação quando a decisão impugnada já houver alcançado o trânsito em julgado, nos termos do art. 988, § 5º, inc. I, do Código de Processo Civil e do enunciado nº 734 da Súmula do STF. 2. Agravo regimental não provido”. (Rcl 38.933 AgR-segundo, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 2.9.2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. INADMISSIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO OU TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA. ARTIGO 988, § 5°, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULA 734/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II O instrumento processual da reclamação, como medida de direito constitucional vocacionada a preservar a integridade de competência desta Suprema Corte e fazer prevalecer a autoridade de suas decisões, não se revela admissível contra atos emanados dos Ministros ou das Turmas que integram este Tribunal, uma vez que os julgamentos, monocráticos ou colegiados, qualificam-se como decisões juridicamente imputáveis ao próprio STF. Precedentes. III É inadmissível a reclamação quando já houver o trânsito em julgado do ato judicial que se alega violador da decisão do Supremo Tribunal Federal. Súmula 734/STF. IV Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 53.028 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 31.5.2022)



    Dessarte, incabível a presente reclamação.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicado o pedido liminar (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de julho de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente